Tribunal: CARF
Processo: 10730.905803/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.905803/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.040 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
RETENÇÃO NA FONTE. IRPJ
Ausente prova cabal das retenções sofridas no montante informado pelo
contribuinte, inviável seu reconhecimento para fins de composição do Saldo
Negativo do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a
proposta de diligência formulada pelo Relator; Vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah. No
mérito, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro André Luis Ulrich Pinto. Ausente, momentaneamente, o
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e Lucas Issa Halah.
Ausente, momentaneamente, o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.905803/2012-11
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.040 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.905803/2012-11

Na origem, tratam-se de Declarações de Compensação (PER/Dcomps) nos
34312.47748.190908.1.3.02-5233 e 29342.24989.070109.1.3.02-1830, por meio das quais o
contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2007, no valor de R$ 1.630.450,23.
O PER/DCOMP com o demonstrativo do crédito é o de no
38188.33893.230709.1.7.02-0277.
O Despacho Decisório de fl.61 homologou parcialmente a compensação declarada
no PER/DCOMP 34312.47748.190908.1.3.02-5233 e não homologou as compensações
declaradas no PER/DCOMP 29342.24989.070109.1.3.02-1830 por insuficiência do Saldo
Negativo informado decorrente da confirmação apenas parcial das retenções em fonte
informadas como componentes do Saldo Negativo. Eis a imagem do Despacho Decisório:

No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito", integrante do Despacho
Decisório (fl. 62/68), discriminou-se as retenções não confirmadas.
Das retenções totais informadas pelo contribuinte de R$ 1.017.456,92, apenas
restaram confirmadas no Despacho Decisório R$ 1.006.082,58.

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.040 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.905803/2012-11

Cientificado da decisão e intimado a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de Inconformidade de fl. 02, na qual
pretendeu comprovar as retenções sofridas, anexando para tanto planilhas de composição de
valores por fonte pagadora, comprovantes de rendimentos, comprovantes do sistema SIAFI
emitidos pelas fontes pagadoras, e até guias de recolhimento de IRRF visando a demonstrar o
recebimento da parcela líquida de tributos retidos.
O Acórdão Recorrido analisou a documentação apresentada pelo contribuinte
mesmo nos casos em que não se apresentou o comprovante de rendimentos e deu provimento
parcial à Manifestação de Inconformidade para reconhecer o saldo negativo adicional de R$
5.908,64 por ter identificado em DIRF retenções superiores às consideradas no Despacho
Decisório e mesmo às que confirmou adicionalmente pela análise da documentação dos autos.
Cientificado em 28/04/2020, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
25/05/2020, no qual apresenta suas razões de defesa e anexa documentos, que serão melhor
abordados no decorrer do voto.
É o Relatório

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.040 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.905803/2012-11

Voto Vencido
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1. - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2. - Mérito
A utilização dos Despachos Decisórios Eletrônicos como meio precípuo de
análise do direito creditório prejudicou sobremaneira o chamado “diálogo das provas”, seja pela
fundamentação telegráfica neles contida, seja pela ausência de intervenção humana no processo
de análise, como regra geral.
A questão assume contornos mais fluidos tratando-se de situações em que o
direito creditório do contribuinte tem na base de sua formação retenções sofridas no recebimento
de pagamentos de terceiros. É bastante comum que tais terceiros não cumpram com suas
obrigações acessórias relativas à emissão de comprovante de rendimentos e transmissão da DIRF
que permitiriam à Receita Federal realizar o correto cruzamento eletrônico de dados.
Também é usual que, tais obrigações sejam cumpridas com erros variados (quanto
ao valor retido, quanto ao período de competência em que ocorreu a retenção, divergências entre
o comprovante de rendimentos e a DIRF, dentre outros) e, mesmo quando as obrigações
acessórias das fontes pagadoras são cumpridas adequadamente, o próprio descasamento entre o
momento em que o beneficiário deve reconhecer as retenções sofridas (pelo regime de
competência) e o momento em que as fontes pagadoras devem fornecer o comprovante de
rendimentos e transmitir a DIRF (até o final do mês de janeiro do ano seguinte ao que ocorreu o
efetivo pagamento1 — regime de caixa) é causa de um sem número de desencontros de

1 RIR/99," Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento ou crédito de
rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte
deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal
(Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).

Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao beneficiário até o dia 31 de janeiro
do ano-calendário subseqüente ao do pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86)."

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.040 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.905803/2012-11

informações que recebem, como regra geral, solução pelo não reconhecimento do direito
creditório materializada e cientificada ao contribuinte por meio do Despacho Decisório.
É verdade que em determinadas situações parametrizadas pela Receita Federal, a
análise eletrônica do direito creditório é interrompida para que a intervenção humana manual
melhor avalie a situação, inclusive por meio da realização de diligências e intimação do
contribuinte para fornecer documentos e prestar informações. Nestes casos excepcionais de
intervenção manual, o diálogo das provas tende a desenvolver-se desde antes da emissão do
Despacho Decisório, o que assegura teoricamente maior segurança de que o contribuinte foi
cientificado das causas exatas da dúvida posta sobre seu direito creditório e também foi
cientificado acerca das provas que, aos olhos da fiscalização, seriam necessárias para sanar tais
dúvidas oriundas inicialmente do cruzamento eletrônico das informações constantes nas bases de
dados da Receita Federal.
Nas situações como a presente, o contribuinte recebe um despacho decisório
exclusivamente eletrônico enxuto, com poucas informações sobre a causa do não
reconhecimento do crédito e nenhuma informação sobre que provas seriam aptas para comprovar
o direito creditório. Nestes casos, via de regra, o Acórdão da DRJ assume a importante
responsabilidade de colocar luz sobre quais elementos da prova trazida pelo contribuinte foram
deficientes, por qual razão a prova foi considerada deficiente e quais documentos deveria o
contribuinte ter trazido para permitir o escrutínio adequado e certo de seu direito creditório.
Por isso, o diálogo das provas acaba por se desenvolver com maior profusão ao
longo da fase contenciosa do processo administrativo fiscal (PAF), admitindo-se inclusive (como
a corrente hoje majoritária — mas não unânime — no CARF reverbera) a juntada de provas
novas pelo contribuinte independentemente dos marcos preclusivos previstos pelo artigo 16 do
Decreto no 70.235/72.
Nos casos de análise do direito creditório em processo iniciado por emissão de
Despacho Decisório Eletrônico que deixe de reconhecer o direito creditório decorrente de
Retenções em fonte não confirmadas, bem como nos casos em que, a despeito da intervenção
manual, o Despacho Decisório siga o modelo telegráfico e estejam ausentes elementos
comprobatórios das orientações e solicitações feitas pala origem durante a fase de intervenção
manual, entendo que o papel de orientação da DRJ é ainda mais importante, pois a lei, em sua
redação seca, elege como único meio de prova hábil a demonstrar o direito creditório o
comprovante de rendimentos emitido pelas fontes pagadoras, comprovante este que, como
vimos, enfrenta diversos obstáculos para chegar ileso às mãos do beneficiário dos pagamentos.
Vejamos o dispositivo legal a que me refiro:

Lei n° 7.450/85:
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.” (grifo nosso)

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.040 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.905803/2012-11

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente (RIR/99), neste aspecto,
corrobora a visão restritiva:

Art. 943. “A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942(Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).”
§1oO beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de
1962, art. 13, §1o).
§2oO imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos§§1oe2o
do art. 7o, e no§1o do art. 8o(Lei no 7.450, de 1985, art. 55).

A despeito da posição restritiva da legislação, a jurisprudência administrativa vem
levado alguns fatores em consideração para atribuir interpretação conforme os princípios da
Verdade Material e do formalismo moderado, considerando que o dever instrumental de emitir e
fornecer o informe de rendimentos e encaminhar a informação ao Fisco é da fonte pagadora, que
pode, eventualmente, deixar de encaminhar as informações sobre as retenções ou encaminhá-las
com erro, sendo inoponível ao contribuinte beneficiário o ônus de possuir documento cuja
emissão é de responsabilidade de um terceiro sobre o qual o contribuinte beneficiário não
possui qualquer poder coercitivo.
O posicionamento foi consolidado na Súmula CARF no 143, hoje vinculante
para toda a administração tributária:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

A Verdade Material, portanto, impõe reconhecer as retenções se o beneficiário do
pagamento conseguir comprovar por outros meios de prova que sofreu aquelas retenções, e tais
meios de prova, não sendo elencados pela legislação (até porque a lei elege um único meio de
prova - os comprovantes de rendimento) e nem unânimes na jurisprudência, oscilam a
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.040 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.905803/2012-11

depender da mente do julgador e do caso concreto, o que confirma o papel da DRJ de
indicar ao contribuinte o que se esperaria tivesse apresentado, complementando,
informações importantes mas ausentes do Despacho Decisório Eletrônico.
Fazendo coro com o voto vencedor proferido pelo Il. Conselheiro Jeferson
Teodorovicz no julgamento do processo de no 10983.904778/2013-50 passado em sessão de
agosto de 2021 na 1a Turma da 2a Câmara da 1a Sessão de julgamento do CARF, evidentemente,
no cenário ideal, o contribuinte deveria ter apresentado documentação vasta, atrelada a sua
contabilidade, conciliando tais valores e demonstrando o recebimento do valor líquido para cada
nota fiscal emitida.
Todavia, também no cenário ideal, munida de todo o conhecimento e aparato
orçamentário que possui e dos quais carece a grande maioria dos contribuintes, a Receita Federal
deveria antes mesmo da proclamação da decisão de primeiro grau, não só converter o processo
em diligência para obter os documentos comprobatórios necessários ou complementares, como
analisar casuisticamente a prova produzida indicando ao contribuinte meios alternativos de fazer
e complementar a prova do direito creditório, considerando a inoponibilidade ao contribuinte de
falhas na emissão do Comprovante de Rendimentos pelas fontes pagadoras.
Entretanto, o Direito não se aplica no mundo das ideias, mas no mundo dos fatos
em que as Condições Normais de Temperatura e Pressão não se verificam, sendo portanto
necessárias adequações por meio da atividade interpretativa de, a partir das fontes do Direito,
criar a norma no caso concreto.
Sob esta ótica, impõe-se analisar o teor do Acórdão Recorrido para verificar se
eventual imperfeição probatória nesta etapa processual decorre de simples desídia do
contribuinte, ou se tal postura foi em alguma medida consequência de sucessivos atos
administrativos e decisões que tenham levado a uma verdadeira desorientação do contribuinte, ao
invés de exercerem seu papel didático de promover a evolução dialética do diálogo das provas.
A matéria que remanesce em debate, em virtude do limitado escopo do Recurso
Voluntário, diz respeito às retenções efetuadas por duas fintes pagadoras, a Fundação Parques e
Jardins (CNPJ 35.949.783/0001-39), no valor de R$ 899,17 e o Min Aeronáutica pref Aeron
do Galeão (CNPJ 00.394.429/0079-70) no valor de R$ 5.032,97.
Limitando o escopo da análise às não confirmações atacadas pelo Recurso
Voluntário, relativas às 2 fontes pagadoras acima indicadas, passemos à análise do direito
creditório:
1) CNPJ 35.949.783/0001-39 - Fundação Parques e Jardins - Valor não
confirmado R$ 899,17

Considerações do Acórdão Recorrido:

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.040 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.905803/2012-11

Considerações do Recurso Voluntário:

“A tomadora acima não enviou a DIRF, somente comprovante de recolhimento
Darm onde informou ser utilizado para recolhimento também de tributos
federais, o mesmo preenchido a mão e mencionando um Decreto no 1041 de
11/01/94 resolução no 1686 SMF de 08/06/98, bem como uma relação intitulada
de Controle de pagamentos de IRRF, o caso é que nossa fatura foi recebida
descontando TODAS as retenções, entendemos que a ausência do documento
específico elencado na norma infralegal, qual seja, o informe de rendimentos e a
Dirf nos termos do artigo 988 do RIR/2018, não pode ilidir o direito do
contribuinte, desde que outros meios possam provar a retenção e recolhimento
do tributo.”

Considerações deste Relator:
De fato as guias apresentadas são municipais, entretanto, não deveriam ter sido
simplesmente desconsideradas pela DRJ em virtude do teor do artigo 158, I da Constituição
Federal.

“Art. 158. Pertencem aos Municípios:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de
qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer
título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e
mantiverem;”

A fonte pagadora em questão é fundação municipal, conforme atesta a consulta
pública a seu CNPJ na página eletrônica da Receita Federal do Brasil:

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.040 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.905803/2012-11

Assim, determina-se constitucionalmente a incorporação direta ao município do
Rio de Janeiro, do produto da arrecadação do IRRF incidente na fonte sobre os rendimentos
pagos pela fundação em questão.
A matéria foi objeto de consulta respondida pela Receita Federal do Brasil na
Solução de Consulta COSIT no 166/2015, cuja ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
EMENTA:
Retenção do Imposto de Renda incidente na fonte e direito à apropriação do mesmo, na
espécie, pelos Municípios e suas autarquias e fundações que instituírem e mantiverem,
para fins de incorporação definitiva ao seu patrimônio, por ocasião dos pagamentos que
estes efetuarem a pessoas jurídicas, decorrentes de contratos de fornecimento de bens
e/ou serviços. Inteligência da expressão “rendimentos” constante no inciso I do art. 158
da Constituição.
O art. 158, inciso I, da Constituição Federal permite que os Municípios possam
incorporar diretamente ao seu patrimônio o produto da retenção na fonte do Imposto de
Renda incidente sobre rendimentos do trabalho que pagarem a seus servidores e
empregados.
Por outro lado, deve ser recolhido à Secretaria da Receita Federal do Brasil o
Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Municipalidades, incidente sobre
rendimentos pagos por estas a pessoas jurídicas, decorrentes de contratos de
fornecimento de bens e/ou serviços.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Constituição Federal de 1988, art. 158, I; Lei no 5.172, de
1966 (Código Tributário Nacional), art. 86, inciso II, §§ 1o e 2o; Decreto-Lei no 62, de
1966, art. 21; Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), arts. 682,
I, e 685, II, “a”; Instrução Normativa RFB no 1.455, de 2014, arts. 16 e 17; Parecer
Normativo RFB no 2, de 2012; Parecer PGFN/CAT no 276, de 2014.

Na referida Solução de Consulta, a COSIT manifestou o entendimento de que o
mandamento constitucional referia-se unicamente às retenções incidentes sobre os pagamentos
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.040 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.905803/2012-11

feitos a seus servidores e empregados, pois apenas tais pagamentos seriam “rendimentos”. Já os
pagamentos feitos a pessoas jurídicas seriam “receitas” e portanto estariam desamparadas pelo
artigo 158, I da CF.
Seu inteiro teor, no entanto, ao transcrever e adotar trecho da Nota Técnica Cosit
no 36, de 6 de dezembro de 2013, esclarece a posição divergente do Tribunal de Contas da
União, para quem pertenceria diretamente ao município correspondente o IRRF incidente
sobre todos os pagamentos efetuados pelos municípios suas autarquias e fundações, tanto a
seus servidores e empregados quanto a pessoas jurídicas ou outras pessoas físicas quaisquer.
Vejamos o excerto:

“6. Quanto a esses questionamentos, cabe mencionar o entendimento exposto
na Decisão no 125, de 27 de fevereiro de 2002, do Plenário do Tribunal de
Contas da União (TCU), segundo o qual ‘sempre que houver retenção na fonte,
inclusive relativa aos pagamentos efetuados à pessoa jurídica, o produto dessa
arrecadação pertence ao Estado, Distrito Federal ou Município do qual se
originou o pagamento’. É o mesmo entendimento dos Municípios, portanto.
Mas não é o entendimento da Receita Federal.”
Filio-me à posição adotada pelo Tribunal de Contas da União, por não enxergar
no texto constitucional a distinção vislumbrada pela RFB, como também por não vislumbrar no
termo “rendimentos” a correlação exclusiva a pagamentos feitos a servidores e empregados.
De todo modo, a pendenga federativa não pode impactar o direito creditório do
contribuinte que, como indica a própria guia de arrecadação apresentada sobre cuja autenticidade
não se pôs qualquer dúvida, de fato aparenta ter sofrido retenções, que só não se podem
confirmar especificamente porque as guias DARM apresentadas referem-se a recolhimentos
aglutinados efetuados pela fonte pagadora relativamente a mais de um beneficiário.
De todo modo, fato é que houve retenções de R$ 5.799,25 conforme
comprovantes de fls. 2/31 novamente juntados às fls. 93/97, que não deveriam ter sido
desconsiderados e justificariam o aprofundamento probatório, a partir da análise dos livros
Diário e Razão, extratos bancários e notas fiscais apontadas nas planilhas anexadas pelo
contribuinte e aparentemente elaboradas pelas próprias fontes pagadoras.
Por tal razão, entendo também que a diligência seria a medida mais adequada já
que ao desconsiderar o início firme de prova produzido pelo contribuinte a DRJ deixou de
contribuir para a evolução do diálogo probatório ao analisar apenas a natureza da guia de
arrecadação apresentada.

2) CNPJ 00.394.429/0079-70 - Min Aeronáutica pref Aeron do Galeão - Valor
não confirmado R$ 5.032,97.

Considerações do Acórdão Recorrido:
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.040 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.905803/2012-11

Considerações do Recurso Voluntário:
“Conforme mencionado no Acórdão 10-67.884 os códigos de retenção 6190
correspondem a um total de retenção de 9,45%, mas que destes 4,80% são de IR
e o código 6147, cujo total de retenção é 5,85% e destes 1,20% são de IR. Nossa
prestação de serviço é sem material, ou seja, código de receita 6190(4,80%
IRPJ), no entanto a tomadora dos serviços informou código de receita
6147(1,20% IRPJ), sendo assim, quando os sistemas da Receita fazem os
cálculos o resultado fica a menor entre os valores confirmados e os não
confirmados, outra causa é o exposto abaixo:
* Notas fiscais abaixo estão com divergência de base de cálculo na DIRF do
tomador
NF 29910
Valor correto 17.493,30
Valor da Dirf do tomador 16.788,60
NF 29948
Valor correto 17.861,9
Valor da Dirf do tomador 15.935,00
NF 30059
Valor correto 12.978,90
Valor da Dirf do tomador 8.996,43
NF 30105
Valor correto 12.057,40
Valor da Dirf do tomador 10.488,36
“As Fls. 3 do Acórdão informam que os documentos da fonte pagadora CNPJ
básico 00.394.429 comprovam retenções de IRRF (cód 6147) no valor de R$
3.989,57, não chegamos ao valor e sim ao valor R$ 2.255,51(conforme planilha
anexa) tal fato deve ser por conta da divergência acima.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.040 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.905803/2012-11

Considerações deste Relator: O Contribuinte não obteve êxito em comprovar a
alegação de que teria havido equívoco na eleição do código de retenção pela fonte pagadora em
questão, já que não colacionou as notas fiscais que deveriam conter a discriminação dos serviços
prestados que permitiria verificar se incluiriam ou não o fornecimento de materiais que atrai o
código de retenção 6147, nem mesmo documentos suplementares que poderia levar à mesma
comprovação, como os contratos de prestação de serviços.
Ademais, verifica-se que a DRJ, em consulta ao sistema DIRF, confirmou
retenções em montante superior às comprovadas pelo contribuinte considerando-se os
comprovantes de retenção emitidos pelo sistema SIAFI da fonte pagadora, conforme admite ao
final de seu Recurso Voluntário.

2.1. Conclusões deste Relator:

Entendo, pelo exposto, que a solução adequada à presente lide é a conversão do
processo em diligência, visando ao aprofundamento probatório relativamente ao direito
creditório correspondente às retenções efetuadas pelo CNPJ 35.949.783/0001-39 - Fundação
Parques e Jardins.
Aos olhos deste relator, a ausência da demonstração do oferecimento das
correspondentes receitas à tributação e de maiores elementos relativos às retenções de IRRF
recolhidas ao município do Rio de Janeiro, nesta etapa processual não pode ser imputada ao
contribuinte, dado que o teor do Acórdão Recorrido — ao rechaçar de plano a possibilidade da
dedução do IRRF correspondente por tratar-se de receita que compete a outro período de
apuração deixou e entender que o recolhimento aos cofres municipais não faria prova do direito
creditório — não permitiu a evolução do diálogo das provas.
Nesse contexto, não vejo como imputar ao contribuinte a ausência, neste
momento processual, de elementos probatórios suficientes para o reconhecimento do direito
creditório.
Por isso, entendo ser o caso de conversão do processo em diligência, face ao
princípio do Formalismo Moderado e da Verdade Material, amplamente reconhecidos por esta
Turma e pelo CARF como um todo, em interpretação conjunta do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, do o art. 38 da Lei no 9.784/99, bem como do artigo 29 do Decreto no 70.235/72.
Entender pela negativa de provimento neste momento causaria risco de
enriquecimento sem causa ao Estado e prejuízo manifesto ao contribuinte. Nesse contexto,
trata-se de uma questão de proporcionalidade.
Noutro aspecto, a diligência destinada a complementar esses documentos não
inicialmente apresentados pelo contribuinte supriria facilmente eventuais dúvidas a serem ainda
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.040 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.905803/2012-11

esclarecidas no julgamento, não ocasionando qualquer ônus ao contribuinte ou à Fazenda
Pública.
E dada a ausência de prejuízo a ambos os polos do presente processo, entendo
também salutar que a DRF de origem processa a nova consulta no sistema DIRF para verificar se
eventualmente alguma parcela adicional do direito creditório pode ser confirmada ante a
afirmação do contribuinte de que a fonte pagadora CNPJ 00.394.502/0014-69 - Arsenal de
Marinha do Rio de Janeiro - teria transmitido a DIRF com correções acerca do direito creditório.

3. Dispositivo
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em DILIGÊNCIA,
determinando-se a remessa dos autos à autoridade de origem para que esta:
- Intime o contribuinte a apresentar provas documentais suplementares visando à
demonstração do recebimento líquido, com retenção de tributos, e do oferecimento à tributação
das receitas recebidas do CNPJ 35.949.783/0001-39 - Fundação Parques e Jardins, tais como
o Livro Razão e Livro Diário acompanhados de seus Termos de Abertura e Encerramento
devidamente autenticados pela Junta Comercial, extratos bancários, notas fiscais, além de outros
documentos que entenda úteis para auxiliem na comprovação do direito creditório alegado pelo
contribuinte.
- Providencie a própria unidade de origem a juntada aos autos da DIPJ do
contribuinte relativa ao ano-calendário de 2007, visando à comprovação do oferecimento à
tributação dos rendimentos objeto de retenção.
- Dada a ausência de prejuízo a ambos os polos do presente processo, entendo
também salutar que a DRF de origem, aproveitando a realização da diligência, proceda a nova
consulta ao sistema DIRF.
- Elabore relatório conclusivo e, ao final, conceda prazo de 30 dias para
manifestação do contribuinte, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
Após, os autos devem retornar a esta Turma para apreciação dos documentos
complementares apurados em diligência, bem como para o julgamento do feito.
Por fim, em atenção ao princípio da colegialidade, caso vencido na proposta
de diligência, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, diante da ausência de liquidez
e certeza do direito creditório, conforme análise supra.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.040 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.905803/2012-11

Voto Vencedor
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Redator designado.
Em seu voto, o Relator propõe a intimação da ora Recorrente para apresentação de
prova documental suplementar, visando à demonstração do recebimento líquido, com retenção
de tributos, e do oferecimento à tributação das receitas recebidas da fonte pagadora “CNPJ
35.949.783/0001-39 - Fundação Parques e Jardins”.
Em que pese a costumeira qualidade técnica dos argumentos trazidos pelo Nobre
Conselheiro Relator em seus votos, peço vênia para divergir de sua proposta de diligência.
Apesar de concordar com o entendimento segundo o qual o processo
administrativo tributário é regido pelos princípios do Formalismo Moderado e da Verdade
Material, entendo ser possível analisar o mérito do recurso voluntário, na fase em que se
encontra o presente processo administrativo.
Analisando o teor da decisão recorrida, verifica-se que o acórdão a quo enfrentou
os argumentos e analisou os documentos trazidos pela ora Recorrente em sua manifestação de
inconformidade.
Entendo que este não é o momento oportuno para a apresentação de Livro Razão e
Livro Diário, extratos bancários, notas fiscais ou outros documentos úteis para a comprovação do
direito creditório alegado pela contribuinte, pois esta providência deveria ter sido adotada pela
Recorrente quando da apresentação de sua manifestação de inconformidade ou interposição de
recurso voluntário.
Ao analisar os autos do presente processo administrativo, verifica-se que a
Recorrente não demonstrou qualquer esforço para comprovar o seu direito creditório relativo à
Fonte Pagadora objeto da proposta de resolução. Ao contrário disso, limita-se a insistir que os
documentos emitidos pela fonte pagadora são suficientes para a comprovação do seu direito
creditório, o que já havia sido analisado e rechaçado pela DRJ.
Desse modo, entendo que não é oportuna a conversão do julgamento em
diligência, devendo ser analisados os argumentos e documentos já apresentados pela Recorrente
em seu recurso voluntário.
Relativamente ao mérito, acompanho o voto do Relator.
É como eu voto.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.040 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.905803/2012-11

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital